Tribunal: TJSP
Processo: 1016932-75.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Ação regressiva de reparação de danos. Acórdão que manteve a sentença de procedência. Omissão, no entanto, quanto a alegação de ilegitimidade passiva da proprietária do veículo. Proprietária que, segundo entendimento jurisprudencial, deve responder solidariamente com a condutora do veículo, independentemente de não ter causado ou participado diretamente do acidente.

Ementa:
Embargos de declaração. Ação regressiva de reparação de danos. Acórdão que manteve a sentença de procedência. Omissão, no entanto, quanto a alegação de ilegitimidade passiva da proprietária do veículo. Proprietária que, segundo entendimento jurisprudencial, deve responder solidariamente com a condutora do veículo, independentemente de não ter causado ou participado diretamente do acidente. Inexistência de comprovação de que o veículo tenha sido transacionado entre as embargantes. Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.